Tribunal: TJSP
Processo: 0002080-78.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, 'caput', da Lei no 11.343/06, 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e 329 do Código Penal – Ação revisional visando a absolvição do peticionário quanto ao delito de tráfico de drogas, sob o argumento da insuficiência de provas, bem como por atipicidade em relação às demais infrações penais

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, 'caput', da Lei no 11.343/06, 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e 329 do Código Penal – Ação revisional visando a absolvição do peticionário quanto ao delito de tráfico de drogas, sob o argumento da insuficiência de provas, bem como por atipicidade em relação às demais infrações penais – Pedidos subsidiários de redução das penas-base e aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e reconhecimento do concurso formal entre os três delitos – Revisão Criminal fundada no inciso I do artigo 621, do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Ação revisional julgada improcedente.